Tribunal: STF
Processo: RE 621408
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Danos morais. Reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




3. Agravo regimental não provido.